Tribunal: TJSP
Processo: 1001751-25.2019.8.26.0653
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Objeção do Município. Dever solidário dos entes estatais. O Município revela pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso e, por isso, deve se sujeitar ao polo passivo da relação processual. A Lei Federal no 8.080/90, entre os artigos 19-M, inciso I, e 19-U, estabelece que as responsabilidades

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Objeção do Município. Dever solidário dos entes estatais. O Município revela pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso e, por isso, deve se sujeitar ao polo passivo da relação processual. A Lei Federal no 8.080/90, entre os artigos 19-M, inciso I, e 19-U, estabelece que as responsabilidades serão pactuadas na Comissão Intergestores, de modo que é nessa seara administrativa, e não no plano do processo, que a questão relativa à distribuição de competências e responsabilidades se resolve. Significa dizer que o Município não pode opor a objeção processual atinente à ilegitimidade contra a parte autora, mas pode discutir com o Estado, na via administrativa ou, se necessário, na judicial, a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, como de resto ocorre nas obrigações solidárias em geral.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENFERMIDADE CORONÁRIA. VASTAREL MR 35mg, EFFIENT 10mg e LIVALO 2mg. Mandado de segurança impetrado objetivando o reconhecimento do dever de fornecimento de medicamento não padronizado em favor da parte autora. Prevalência do direito fundamental à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal. Norma de eficácia imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, de garantir assistência à saúde da população. Reconhecimento da obrigação do poder público ao fornecimento do medicamento não constante dos atos normativos do SUS. Possibilidade. Caráter excepcional. Preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no recurso representativo de controvérsia. Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.

"ASTREINTES". Cabimento. A providência sancionatória expressa a essência da tutela específica e representa verdadeiro mecanismo de indução ou indutivo, que serve para influenciar e induzir o sancionado ao comportamento que dele se espera diante da ordem judicial, motivo pelo qual deve ser adequado, compatível e necessário. Tutela mandamental representa verdadeira obrigação de fazer, o que qualifica a adoção das medidas de apoio para o cumprimento da ordem judicial. A fórmula recepcionada para a tutela específica atua como promessa de um mal ao sancionado que não cumpre o comando do ato judicial. Cabimento da medida de apoio para cumprimento de obrigação imposta à Fazenda.

RECURSO NÃO PROVIDO.